Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003606-77.2018.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO PIRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ESTELIONATO. VANTAGEM INDEVIDA. MEIO FRAUDULENTO. INDUÇÃO A ERRO. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. 1. Demonstrado que os acusados obtiveram vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, induzindo-as em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado ou que sirva para subsidiar a condenação. Inocorrência. 4. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial. 5. Aplicada pena acima de quatro anos e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não são cabíveis a fixação de regime inicial aberto, a substituição por pena privativa de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se, subsidiariamente, contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Defende a fixação da pena base no mínimo legal, o redimensionamento da multa, além da imposição do regime aberto, com a substituição por penas restritivas de direitos. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STF e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Denota-se que as ações ações voluntárias dos mencionados réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se ao liame preconizado na norma do art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, uma vez que, por trinta e cinco vezes, em continuidade delitiva, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo terceiros em erro, mediante emprego de meio fraudulento. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal [...] a culpabilidade foi desvalorada na sentença, uma vez que envolveu várias pessoas do convívio social da corré, como familiares e amigos de Vanessa, valendo-se de relação de proximidade [...] as consequências foram desvaloradas, tendo em vista que envolveu nome de instituições públicas, gerando repercussão negativa e necessidade de esclarecimento à população; as circunstâncias também foram valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, mediante sofisticada empreitada; o comportamento das vítimas não justifica ou atenua a ação do agente. No que tange às circunstâncias, vê-se que o réu se valeu do argumento de influência dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como manteve durante longo período de tempo intrincado sistema de convencimento de vítimas com promessa de empregos. De modo que não há reparos a serem feitos na valoração realizada pelo juízo sentenciante [...] Resta, portanto, a pena unificada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 26 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem reparos. Regime inicial. Tendo em vista a diretriz do art. 33, § 2o, do Código Penal, fixou-se o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena. Além do quantum de pena aplicado, o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que também não recomenda regime inicial menos gravoso. Sem reparos.Da substituição da pena. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena” (ID. 59486538). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016